Tribunal: TJSP
Processo: 2003827-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Capacidade contributiva do espólio que deve ser considerada para a concessão da benesse. Precedentes do E. STJ e dessa C. Câmara. Não demonstrada a hipossuficiência financeira do espólio, composto por patrimônio razoável. Evidenciada, portanto, a possibilidade do espólio de arcar com as custas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Capacidade contributiva do espólio que deve ser considerada para a concessão da benesse. Precedentes do E. STJ e dessa C. Câmara. Não demonstrada a hipossuficiência financeira do espólio, composto por patrimônio razoável. Evidenciada, portanto, a possibilidade do espólio de arcar com as custas processuais.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.